Tribunal: STF
Processo: ARE 1596406
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O ESTADO. FUNAC. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS. AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado contra Decisão que permitiu o prosseguimento do Cumprimento de Sentença contra si, utilizando recursos do FUNAC (Fundo de Pagamento de Passivos da CELG D), em lugar da sistemática de precatórios. A sentença condenou o Estado ao pagamento de determinada quantia, determinando o pagamento via FUNAC. O Estado alega que o pagamento deve se dar por meio do regime de precatórios, previsto no art. 100 da CF/1988.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em definir se a obrigação de pagamento imposta ao Estado, a ser realizada por meio do FUNAC, está sujeita ao regime de precatórios. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A sentença original, confirmada em Apelação, já determinava o pagamento via FUNAC, com o que, à guisa de impugnação recursal tempestiva, tal matéria restou alcançada pela preclusão.
4. O FUNAC, previsto em lei estadual, destina-se ao pagamento de passivos contenciosos da CELG D, com previsão orçamentária e respaldo legal, afastando a necessidade de inclusão no regime geral de precatórios. 
V. DISPOSITIVO E TESE 
5. Recurso desprovido. 
"1. A questão relativa ao pagamento via FUNAC ou pelo regime de precatórios encontra-se preclusa, tendo sido definida em instância anterior. 2. A legislação estadual que institui o FUNAC prevê a possibilidade de pagamento de obrigações sem a necessidade de observância do regime de precatórios."”

Opostos  embargos de declaração, foram rejeitados.
Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do art. 100 da Constituição Federal.
Alega, em síntese, que o acórdão recorrido, ao manter a condenação do Estado de Goiás de pagar quantia, afrontou o aludido dispositivo constitucional.
Aduz que 

“ (...) sob a roupagem de uma suposta obrigação de fazer, o pedido autoral veicula verdadeira pretensão de cobrança em desfavor do ente político, que, uma vez acolhido, deve se submeter à sistemática dos precatórios.”

Decido. 
A irresignação não merece prosperar.
O Tribunal a quo entendeu que houve preclusão quanto à determinação de ressarcimento da despesa com verba do FUNAC, cuja discussão seria inviável em sede de cumprimento do julgado, bem como que o débito ora exigido se enquadra nos requisitos previstos no termo de cooperação firmado entre o Estado de Goiás e a CELG D, bem como na Lei n° 17.555/2012 e no Decreto nº 7.732/2012, que regulamentou o FUNAC, nos seguintes termos:

“Registre-se, em primeiro plano, que a alegação do agravante esbarra na preclusão, uma vez que a ordem para que a verba a que foi condenado o agravante se desse pelo FUNAC foi determinada na sentença e confirmada no julgamento da Apelação contra ela aviada, de modo que não é permitido ao recorrente invocar a questão novamente em sede de cumprimento do julgado. 
Deveras, assim se lê na sentença cujo cumprimento se pede na origem: 
‘Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, (…). 
Em decorrência, condeno o REQUERIDO ao ressarcimento do valor de R$ 61.144,82 (sessenta e um mil, cento e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), despendido pela demandante nos autos do processo judicial nº 0010084-61.2015.5.18.0017, depositando-os na conta do FUNAC.’ (destaquei). 
De seu turno, a Apelação foi assim ementada, in verbis: 
‘DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VERBA DO FUNAC. CONDENAÇÃO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA PROCESSUAL NOS RESPECTIVOS AUTOS. Verificada a inconsistência do fundamento do ato administrativo que indeferiu o pedido de ressarcimento das apeladas, via recursos do FUNAC – desídia na defesa técnica exercida nos autos da demanda trabalhista em que a despeja teve origem –, escorreita se mostra a sentença que declara a sua ilegalidade e condena o Estado de Goiás a pagar às apeladas o valor que arcaram em face da condenação adimplida perante a Justiça Laboral. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.’ (destaquei). 
Afora isso, são assentes os julgamentos deste e. Colegiado Recursal no sentido de que não há falar em submissão de eventual condenação ao regime de precatórios, pois além de o Estado de Goiás ter se comprometido a responder pela existência e disponibilidade de recursos para o cumprimento contratual, o saldo de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) do FUNAC é o mínimo estabelecido por lei, existindo autorização legal para a abertura de créditos especiais a fim de mantê-lo (art. 6º da Lei Estadual 17.555/2012), com o que tem afastado, desse modo, a aplicação do regime dos precatórios em casos que tais.”

Como se vê, para infirmar as razões expostas pelo Tribunal de origem, se faz necessária a interpretação da legislação infraconstitucional local pertinente, a análise do contexto probatório dos autos e das cláusulas contratuais do instrumento mantido entre as partes, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, a teor das Súmulas 279, 280 e 454 do STF.
Nesse sentido, cito o seguinte precedente: 

“Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundo de Aporte à CELG-D (FUNAC). Pagamento de obrigação judicial. Regime de Precatórios. Controvérsia fático-probatória. Legislação infraconstitucional local. Súmulas 279 e 280 do STF. Reserva de plenário. Ofensa. Ausência. Recurso desprovido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo a conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência de requisitos para admissão do recurso extraordinário. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental apresentou novos argumentos capazes de desconstituir a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, fundamentada em óbices processuais. III. Razões de decidir 
3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos. 
4. Na origem, a controvérsia foi decidida com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, conforme Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
5. Não há ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal nem à Súmula Vinculante 10, pois o Tribunal de origem não afastou, direta ou indiretamente, qualquer dispositivo legal por inconstitucionalidade, mas interpretou e aplicou a norma pertinente ao caso concreto. A reserva de plenário não é exigida na mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. 
IV. Dispositivo 
6. Agravo regimental não provido. (ARE 1575166 AgR, Relator Ministro Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 11/3/2026)”.

No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.587.953/GO, Relator Ministro Luiz Fux, Dje 25/2/2026; ARE 1.549648/GO, Relator Ministro Nunes Marques, Dje 11/11/2025; ARE 1.560.241/GO, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Dje 17/10/2025.
Por fim, cumpre ressaltar que as razões do recurso extraordinário não refutaram a existência de preclusão, no caso, fundamento utilizado pelo acórdão recorrido para desprover o agravo de instrumento interposto, o que atrai o óbice da Súmula nº 283 do STF: “É inadmissível o Recurso Extraordinário quando a decisão recorrida se baseia em mais de um fundamento suficiente e o recorrente não impugna todos eles.”.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se. 
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente